Tribunal: TJBA
Processo: 8004207-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004207-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: FERNANDO BATISTA AGUIAR e outros

Advogado(s):RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE INCAPAZ, PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA, INTERNADO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E SUBMETIDO A TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO DESDE 2015. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO NÃO PREVISTA EM PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DO CONTRATO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROVATÓRIA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
: Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória que, em sede de embargos de declaração, acolheu o pleito autoral e deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde e a continuidade do tratamento de beneficiário incapaz, em razão de alegado cancelamento indevido por inadimplência de coparticipação e descredenciamento de clínica sem substituição equivalente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência, quando o beneficiário se encontra em tratamento contínuo de doença grave e em situação de vulnerabilidade, bem como à observância dos deveres de informação e de manutenção da rede credenciada, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98, em especial o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: A decisão vergastada encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria e os princípios que regem as relações consumeristas no âmbito da saúde suplementar. A essencialidade do serviço de saúde, a vulnerabilidade do consumidor, mormente quando incapaz e em tratamento de moléstia grave, impõem uma interpretação teleológica das normas contratuais e legais. A continuidade do tratamento médico, garantidora da sobrevivência e incolumidade física do beneficiário, prevalece sobre o direito da operadora à rescisão unilateral, ainda que por inadimplência, desde que o titular arque com a contraprestação devida, cuja legitimidade da cobrança de coparticipação, no caso concreto, é objeto de controvérsia e demanda dilação probatória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
:
Conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que concedeu a tutela de urgência, porquanto demonstrados os requisitos
da fumaça do bom direito e perigo da demora inversos
, em face da primazia do direito à saúde e à vida do beneficiário, devendo a operadora assegurar a continuidade do tratamento até a efetiva alta médica, mediante o pagamento das mensalidades, sem prejuízo da apuração da regularidade das cobranças de coparticipação e do descredenciamento da clínica no mérito da demanda principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8004207-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
A
MIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
,
e agravados

FERNANDO BATISTA AGUIAR e ALDENI BATISTA AGUIAR.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora
Relatora